Tribunal: TJSP
Processo: 2161280-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Execução. Indeferimento de pesquisa via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos Sniper. Insubsistência. Ferramenta criada para facilitar e agilizar a investigação patrimonial na localização de bens e ativos. Possibilidade de deferimento. Diretrizes da nova plataforma, que foram estabelecidas pelo Comunicado Conjunto no 680/2022 deste Eg. Tribunal. Decisão reformada.

Ementa:
Execução. Indeferimento de pesquisa via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos Sniper. Insubsistência. Ferramenta criada para facilitar e agilizar a investigação patrimonial na localização de bens e ativos. Possibilidade de deferimento. Diretrizes da nova plataforma, que foram estabelecidas pelo Comunicado Conjunto no 680/2022 deste Eg. Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.